Tribunal: STF
Processo: RE 1483074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 



    1. Apelação em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser declarada a nulidade do crédito público não tributário, consubstanciado na NFLDP nº. 627/2010 e no Processo Administrativo nº. 48409.991103/2010-96, referente à CFEM, no que diz respeito ao período de 1.1.2001 a 31.12.2003. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais possui natureza jurídica de receita patrimonial, conforme evidenciam os seguintes precedentes: MS 24.312/DF, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.12.2003, p. 50; RE 228.800/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.11.2001, p. 21; AI 453.025/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9.6.2006, p. 28 (STJ, 2ª Turma, REsp 1.179.282, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 18.11.2010). 



    3. O exame da prescrição e decadência de tais créditos se dá à luz do disposto no Decreto nº 20.910/32 e no art. 47, da Lei nº 9.636/98 (18.5.98), com as devidas alterações, a depender do momento em que foi constituído, aplicando-se, por analogia, a tese alusiva à taxa de ocupação de terrenos de marinha fixada no REsp 1.133.696 – Tema Repetitivo nº 244 (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2010). 



    4. O art. 47 da Lei 9.636/98, de 15 de maio de 1998, em sua redação original, previa que os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de receitas patrimoniais, prescreviam em 5 anos. Posteriormente, o art. 47 foi alterado pela Lei 9.821, de 23 de agosto de 1999. A alteração manteve o prazo prescricional em 5 anos e criou um prazo decadencial de 5 anos para a constituição de créditos originados de receitas patrimoniais, bem como eliminou a expressão “Fazenda Nacional”, uniformizando o entendimento de que o regramento se estenderia a todos os órgãos e entidades da Administração Pública, quanto aos créditos oriundos de receitas patrimoniais. Em 30 de março de 2004, entrou em vigor a Lei 10.852, que deu nova redação ao caput do art. 47 da Lei 9.636/98, para aumentar o prazo decadencial de cinco para dez anos, mantendo, contudo, o prazo prescricional em cinco anos. Orientação adotada em sede de recurso repetitivo pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.133.696/PE, julgado em 13.12.2010 (1ª Seção, REsp 1133696, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2010 – Tema 244). No mesmo sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5004563-25.2019.4.02.5001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 28.9.2021; TRF-2, 5ª Turma, AC 5002698-55.2019.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. 18.2.2020; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC/RN 0001667-43.2016.4.02.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 15.1.2019. 



    5. A Lei n.º 10.852/04 trouxe em seu art. 2º a regra de direito intertemporal, segundo a qual a alteração dos prazos de prescrição e decadência aplica-se, a partir da sua publicação, aos prazos em curso para constituição dos créditos originários de receita patrimonial. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1.663.433, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 28.5.2019; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0008122-76.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 16.3.2018.



     6. A decadência se refere ao prazo que tem a Fazenda Pública para lançar e constituir o crédito, e que, segundo o entendimento que predomina no STJ, só existe decadência para lançamento a partir da Lei n° 9.821/99 (24.8.99). Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, Resp nº 1483285, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.10.2014; STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 531.828, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.8.2014; STJ, REsp nº 1450126, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24.6.2014. 



    7. Os documentos acostados pela recorrente não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, já que o referido ato se encontra embasado na Lei n.º 10.852/04, que alterou o art. 47 da Lei 9636/98 na parte em que fixava prazos prescricional e decadencial de 5 anos em relação a créditos originados de receitas patrimoniais, aumentando o prazo decadencial para 10 anos. Nesses termos, também não há que se cogitar em violação ao princípio da segurança jurídica, considerando a aplicação imediata de tais normas. 



    8. O crédito objeto da demanda se refere ao período de 1/2001 a 9/2008, cujo lançamento ocorreu, em 24.12.2010, ocasião em que houve o lançamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para Pagamento – NFLDP. Desse modo, apenas a partir de março de 2001, com o fim do prazo para pagamento, se iniciou a contagem do prazo decadencial, de forma que, em relação ao fato gerador de 01/2001, o prazo se encerraria apenas no último dia útil de março de 2011. 



    9. No que tange à prescrição, seu início ocorreu com o lançamento definitivo do crédito, quando já encerrado o processo administrativo. Nesses termos, verifica-se que a decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo (em 17 de setembro de 2021) foi publicada em diário oficial em, em 20.9.2021, momento em que a notificada tinha o prazo de 10 dias para pagamento, sob pena de prosseguimento da cobrança. Logo, não há que se cogitar na ocorrência de prescrição edecadência, revelando-se válida a cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 2001 a 2003. 



    10. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente